Tribunal: CARF
Processo: 11128.002470/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.002470/2009-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.776 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA
DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Não é cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e',
do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, na
hipótese em que o agente desconsolidador enviou as informações exigidas
dentro do prazo, tendo a sua recepção sido rejeitada em razão de trava do
sistema da Receita Federal, por inconsistências atribuídas a vício constante do
CE Master, de responsabilidade de terceiro, por ausência de subsunção do fato
à norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para
fins de afastar a penalidade exigida. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 69/75 dos
autos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária
no valor de R$ 5.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002470/2009-34
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 1,5

Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração
que a interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, promoveu a
desconsolidação relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
Master
(MBL)
CE
150805109361032 a destempo em 11/06/2008, às 12h04, segundo o prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, para seu conhecimento eletrônico
agregado (HBL) CE 150805116342676.
Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente a partir das 12h04
do dia 11/06/2008, data da inclusão do conhecimento eletrônico - CE
150805116342676, ou seja, após a atracação da embarcação no porto de Santos,
ocorrida em 05/06/2008, às 08h21.
Cientificada por AR (à fl. 34), a interessada apresentou a impugnação
tempestiva de folhas 35 a 38, onde alega que:
No dia 03 de junho de 2008, ingressou no sistema SISCOMEX-Carga para
concluir a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
150805109361032.
No entanto, o sistema não permitiu tal finalização apresentando como erro, pois
a soma do peso do conhecimento filhote estava inconsistente com o peso do Master. A
soma do peso do conhecimento filhote é exatamente idêntico ao que consta no BL
Master (Anexo II), o que comprova que o erro ocorreu por parte do armador ao incluir
o CE do Master.
Diante do erro apresentado pelo Siscarga, a Norgistics contatou o armador e
informou sobre o problema na conclusão da desconsolidação.
No dia 05 de junho de 2008, dia em que o navio TURIN EXPRESS atracou,
Hapag Lloyd, transportador que emitiu do Conhecimento de Embarque Master,
apresentou a comunicação de Pedido de Retificação do Peso da Carga, o qual foi
deferido pela autoridade competente no dia 10 de junho de 2009 (Anexo Ill).
Somente após o deferimento e retificação do peso da carga, a autuada esteve
habilitada a novamente ingressar no sistema e concluir a desconsolidação, o que fez de
pronto no dia 11/06/2009, após ser informada pelo armador sobre a retificação.
Portanto, o sistema Siscarga foi quem não permitiu sua conclusão por erro
anterior e fora da alçada da impugnante.
A desconsolidação foi iniciada de acordo com o artigo 22 da IN SRF 800/2007,
que estabelece 48 horas antes da atracação, só não pode ser concluída por motivos
alheios à vontade da Norgistics.
Também o art. 50, do mesmo diploma legal, suspende os prazos estabelecidos
no artigo 22, passando a ser obrigatório somente a partir de 1° de abril de 2009.
Há que se considerar ainda que a diferença apresentada entre o Conhecimento
House e o Master, representa menos de 1%, neste caso especifico estamos falando de
260 gramas num universo de 11.623,240 Kgs., o que não embaraça a fiscalização.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 2

Pede pela insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 11/07/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 80 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 09/08/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 81).
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a presente contenda versa sobre a imposição de multa
em razão da prestação de informação acerca da desconsolidação de carga realizada a destempo
pelo agente desconsolidador, prevista no art. 107, IV, e, da Lei no 10.833/2003, cujo núcleo
infracional é “deixar de prestar informação” “na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal”.
Em sua defesa, este alega que tentou inserir a informação dentro do prazo, mas
que se encontrou impossibilitado de concluir a referida desconsolidação em razão da informação
imprecisa inserida pelo armador no Conhecimento Eletrônico Master. A seguir, transcrevo
novamente os fundamentos apresentados pelo Recorrente, consoante constou do relatório
constante da decisão recorrida:
No dia 03 de junho de 2008, ingressou no sistema SISCOMEX-Carga para
concluir a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
150805109361032.
No entanto, o sistema não permitiu tal finalização apresentando como erro, pois
a soma do peso do conhecimento filhote estava inconsistente com o peso do Master. A
soma do peso do conhecimento filhote é exatamente idêntico ao que consta no BL
Master (Anexo II), o que comprova que o erro ocorreu por parte do armador ao incluir
o CE do Master.
Diante do erro apresentado pelo Siscarga, a Norgistics contatou o armador e
informou sobre o problema na conclusão da desconsolidação.
No dia 05 de junho de 2008, dia em que o navio TURIN EXPRESS atracou,
Hapag Lloyd, transportador que emitiu do Conhecimento de Embarque Master,
apresentou a comunicação de Pedido de Retificação do Peso da Carga, o qual foi
deferido pela autoridade competente no dia 10 de junho de 2009 (Anexo Ill).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 2,5

Somente após o deferimento e retificação do peso da carga, a autuada esteve
habilitada a novamente ingressar no sistema e concluir a desconsolidação, o que fez de
pronto no dia 11/06/2009, após ser informada pelo armador sobre a retificação.
Portanto, o sistema Siscarga foi quem não permitiu sua conclusão por erro
anterior e fora da alçada da impugnante.
A desconsolidação foi iniciada de acordo com o artigo 22 da IN SRF 800/2007,
que estabelece 48 horas antes da atracação, só não pode ser concluída por motivos
alheios à vontade da Norgistics.
Ao analisar o caso concreto em questão, a DRJ entendeu por julgar improcedente
a impugnação administrativa apresentada, o que fez com base nos seguintes fundamentos:
Quanto às alegações de que a impugnante foi incapaz de promover a
desconsolidação da carga por existir divergência no peso da mesma, informo que estão
sujeitos à multa em tela a empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou o mero
desconsolidador de carga, equiparando-se esse ao transportador marítimo. Por isso,
não se exime a responsabilidade de um prestador de serviço de transporte pela inépcia
em emitir os dados corretos da carga por outro prestador de serviço na cadeia de
transporte marítimo internacional.
Pois o artigo 2o, § 1o, inciso IV, da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007,
assim define, in verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e
" b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e
" b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (destaquei)
Por outro lado, a cadeia de pré-informação que se dá pela desconsolidação da
carga antes da atracação deve ser ajustada entre os diversos agentes de carga que
venham a existir, cabendo a eles recorrerem regressivamente entre si sobre os
eventuais descumprimentos das obrigações acessórias, ou atrasos nas solicitações de
correções de dados da carga junto à Aduana Brasileira, cometidos por motivação de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 3

ineficiência logística do outro desconsolidador da cadeia de responsáveis pelo
transporte da mercadoria.
Desta forma, está preservado o princípio da legalidade pela combinação da
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com os dispositivos
dos artigos 2o, 22 e 50 da Instrução Normativa no 800/07.
O Código Tributário Nacional ainda esclarece a legitimidade da pessoa que
deve prestar a informação ao Fisco por meio de uma obrigação acessória, destacada da
sujeição tributária principal, como se lê em seu artigo 122:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.
Veja que o artigo 136 do CTN não prevê a transferência da responsabilidade das
infrações a outra pessoa que não àquela que estava obrigada a prestar a informação
correta da carga no momento da chegada de embarcação, junto à Aduana Brasileira, in
verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, depreende-se do texto da multa aplicada, reproduzido no início deste
voto, que não estamos a tratar de multa que envolva o embaraço à fiscalização.
Portanto, não se faz relevante a intenção do agente da infração em embaraçar a
fiscalização, conforme artigo 94 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A administração pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade (CF, art. 37,
caput), especialmente em matéria de administração tributária, que é uma atividade
administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Inconformado com o teor desta decisão, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual alegou, resumidamente, que: (i) o auto de infração não atendeu às
exigências legais contidas no art. 10 do Decreto 70.235/72; (ii) os fatos descritos não
caracterizam a infração apontada, afinal, retificação de informação não se trata de informação
intempestiva; (iii) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afastaria a
imposição da multa.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 3,5

1. Da nulidade do auto de infração
Quanto ao primeiro fundamento, defende o recorrente que o auto de infração
combatido padeceria de vício formal, visto que não seria claro quanto aos elementos que
ensejaram a aplicação da multa. Sobre o assunto, assim dispôs:
O auto de infração fala que o autuado deixou de realizar a informação no prazo,
mas não indica em que momento isso ocorreu. Imputa-lhe a inobservância aos prazos
previstos no art. 22 da IN RFB 800/07 e a pena especificada na alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003,
contudo, não estabelece a conexão dos fatos à norma.
Isso é tudo. O restante do auto é a mera íntegra de diversos artigos e Instruções
Normativas esparsas. Como a recorrente pode exercer o seu direito a ampla defesa e
contraditório se ao menos tem ciência dos supostos fatos que originaram a presente
pena de multa?
Ao analisar este primeiro fundamento, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Da leitura do auto de infração lavrado, é possível constatar que este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa os fatos que levaram à sua lavratura, bem como
realizando o seu devido cotejo com a legislação aplicável à espécie. Ademais, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, visto que este não apenas compreendeu os
exatos termos do auto de infração lavrado, como apresentou a sua defesa impugnando-os em sua
plenitude, em nítida demonstração que compreendeu a sua extensão.
Sendo assim, penso que não há como se acolher este fundamento recursal.
2. Do mérito
2.1.
Ausência de subsunção do fato à norma
Segue o contribuinte defendendo que os fatos descritos não caracterizam a
infração apontada, visto que a retificação de informação não corresponde à informação
intempestiva. Sobre este ponto, defende que teria se feito necessário apresentar pedido de
retificação do conhecimento master originalmente apresentado no que concerne ao peso da
carga, solicitação esta que fora realizada pelo armador. A imprecisão quanto a esta informação
teria gerado o bloqueio do sistema e a impossibilidade de conclusão da desconsolidação da carga
por meio do registro do conhecimento agregado. Nesse contexto, defende que a trava do sistema
se deu por motivos totalmente alheios à vontade da recorrente.
Traz, então, vasta argumentação no sentido de que a retificação não ensejaria a
aplicação da penalidade aqui combatida.
Ao me debruçar sobre esta linha argumentativa, entendo que o recorrente incorreu
em um equívoco interpretativo. O auto de infração em tela não foi lavrado em razão da
retificação procedida pelo armador no que se refere ao conhecimento master (este sim
correspondente a uma retificação), mas sim em razão da não conclusão da desconsolidação por
parte do recorrente no que tange ao conhecimento agregado (neste caso, a desconsolidação não
chegou a ser concluída em razão da trava do sistema oriunda da inconsistência no que se refere
às informações constantes do conhecimento master).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 4

Neste contexto, é certo que não se está diante de caso de retificação puro, mas sim
de caso de não registro da desconsolidação do conhecimento agregado dentro do prazo, em razão
do pedido de retificação do conhecimento master.
Em sua defesa, o contribuinte alegou inicialmente em sua impugnação que a
recorrente “conhecedora de suas obrigações a atenta aos prazos e forma estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, no dia 03 de junho de 2008, ingressou no sistema SISCOMEX-
Carga para concluir a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
120805109361032)”. Em outras palavras, registra que teria tentado transmitir a informação
necessária para a conclusão da desconsolidação dentro do prazo, por meio da transmissão de
informações realizada em 03 de junho de 2008 (vide fl. 39 dos autos).
Da análise deste documento, então, é possível constatar que o recorrente,
considerando que a atracação da embarcação ocorreu em 05 de junho de 2008, tentou, de fato,
realizar a transmissão das informações necessárias à desconsolidação das mercadorias dentro do
prazo previsto na legislação de regência (destaque-se que, à época dos fatos indicados no auto de
infração em comento, o contribuinte devia concluir a desconsolidação até a atracação, conforme
previsão contida no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN da RFB no 800/2007, visto que
os prazos específicos fixados no art. 22 desta IN passaram a ter vigência apenas a partir de 1o de
abril de 2009, nos moldes do disposto no caput do referido art. 50).
Segue o recorrente dispondo que o sistema da Receita não permitiu a finalização
deste procedimento em razão de inconsistência identificada em relação à informação constante
do CE master e que, tendo identificado que o equívoco se encontra no CE master e não no CE
agregado, o recorrente contatou o armador para que este procedesse à retificação da informação
apresentada, destravando assim o sistema da RFB.
Ato contínuo, no dia 05/06/2008, dia da atracação do navio, o armador apresentou
o pedido de retificação do peso da carga no CE master, o que foi deferido pela autoridade
competente no dia 10 de junho de 2008 (fl. 42). Somente após este deferimento é que o sistema
voltou a ficar liberado para que o recorrente pudesse inserir as informações necessárias à
conclusão da desconsolidação da carga, o que foi providenciado em 11 de junho de 2008, às
12h04.
Neste contexto, entendo que não houve subsunção do fato à norma, visto que o
núcleo infracional constante da norma, qual seja, “deixar de prestar informação”, não se
confirmou. O contribuinte não “deixou” de apresentá-la. Ao contrário, encaminhou as
informações exigidas pela legislação “na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal”, contudo, encontrou entrave do sistema da RFB quanto à recepção destas
informações em razão de ato atribuído exclusivamente a terceiro, e sobre o qual não possuía a
recorrente qualquer responsabilidade ou ingerência (note-se que a responsabilidade do agente
desconsolidador que é objeto da presente contenda está relacionada à conclusão da consolidação,
e não ao registro do CE master, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o
transportador).
Sobre as responsabilidades aqui analisadas, é certo que a responsabilidade de
registro do CE master não recai sobre a mesma pessoa que deverá realizar o registro do CE
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 4,5

agregado. Sobre o tema, trago à colação esclarecimento constante do sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil:
Responsável: Para os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) a
inclusão deverá ser efetuada pela empresa de navegação nacional ou a agência marítima
responsável pela informação do manifesto de carga. Os conhecimentos agregados
(houses, filhotes, MHBL) deverão ser incluídos pelos agentes desconsolidadores
consignatários do CE master ou seus representantes autorizados no sistema Mercante.
Logo, penso que procede a argumentação do recorrente quando discorre que não
poderia responder por ato praticado por terceiro e em relação ao qual não possui qualquer poder
de ingerência.
Ora, se o sistema possui uma trava que impede o registro da desconsolidação em
relação a um conhecimento agregado quando há qualquer inconsistência no que se refere às
informações constantes do conhecimento master a ele atrelado, não há como se exigir do
contribuinte a sua transmissão até que a informação equivocada do master, de responsabilidade
de terceiro, reste devidamente saneada.
Sendo assim, a meu ver, somente a partir deste momento é que o recorrente estaria
apto a registrar o CE agregado. Até porque, não há como se exigir do Recorrente o cumprimento
de uma obrigação de informar quando este encontra-se impossibilidade faticamente de fazê-lo
por trava imposta pelo próprio sistema da Receita Federal, em especial quando se leva em
consideração que o recorrente não possui competência para proceder à retificação das
informações apresentadas no CE master (o sistema não permite que esta retificação seja realizada
por parte deste), nem possui qualquer meio de coibir o armador a fazê-lo (e mesmo que tivesse,
penso que questões comerciais não deveriam ser levadas em consideração para fins de exigência
de cumprimento de obrigação tributária).
Nesse contexto, não merece acolhida a fundamentação posta na decisão recorrida,
cujos principais fundamentos transcrevo a seguir:
Quanto às alegações de que a impugnante foi incapaz de promover a
desconsolidação da carga por existir divergência no peso da mesma, informo que estão
sujeitos à multa em tela a empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou o mero
desconsolidador de carga, equiparando-se esse ao transportador marítimo. Por isso,
não se exime a responsabilidade de um prestador de serviço de transporte pela inépcia
em emitir os dados corretos da carga por outro prestador de serviço na cadeia de
transporte marítimo internacional.
(...).
Por outro lado, a cadeia de pré-informação que se dá pela desconsolidação da
carga antes da atracação deve ser ajustada entre os diversos agentes de carga que
venham a existir, cabendo a eles recorrerem regressivamente entre si sobre os
eventuais descumprimentos das obrigações acessórias, ou atrasos nas solicitações de
correções de dados da carga junto à Aduana Brasileira, cometidos por motivação de
ineficiência logística do outro desconsolidador da cadeia de responsáveis pelo
transporte da mercadoria.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 5

Repiso que, no meu entendimento, não faz sentido se impor uma penalidade no
caso de descumprimento de prazo para prestação de informações quando o sistema da Receita
Federal impede esta transmissão. Ora, o sistema da Receita poderia estar programado para
admitir a prestação de informação tempestiva de um CE agregado, ainda que com inconsistência,
inserindo ali uma condição resolutória de confirmação desta transmissão após a regularização de
eventuais inconsistências das informações relacionadas ao CE master. Caso assim procedesse,
retiraria do agente desconsolidador que cumpriu com o seu dever legal de prestar a informação
correta e dentro do prazo legal o dever de pagar penalidade em razão de eventual inconsistência
constante do conhecimento master cujo registro foge à sua alçada.
É importante se esclarecer que não se está aqui discutindo a equiparação do agente
desconsolidador ao transportador, nos termos do disposto no art. 2o, §1o, inciso IV, da IN
800/2007, ou mesmo a legitimidade deste para responder pelo descumprimento do prazo
estipulado na legislação para fins de desconsolidação. O que se está discutindo é a possibilidade
de se exigir deste o cumprimento de uma obrigação de informar quando o próprio sistema da
Receita impede essa transmissão. Como seria possível admitir que a legislação pudesse impor o
cumprimento de algo humanamente impossível? É certo que não foi isto que o legislador
pretendeu coibir ao fixar que a multa seria exigível nos casos em que o responsável “deixar de
prestar informação”. Pela sua própria redação do art. 107, IV, e, da Lei no 10.833/2003, extrai-se
que este buscou impor uma obrigação de prestação de informações àqueles que pudessem
faticamente fazê-lo, e não impor penalidade na situação em que este cumprimento não se
apresenta factível conforme razões já explanadas.
Caso contrário, seria o mesmo de se conceder carta branca à fiscalização para
“fabricar” situações em que se tornaria exigível tal penalidade.
Pense, por exemplo, na hipótese de a Receita Federal incluir outros entraves no
sistema aptos a impedir o cumprimento da prestação da informação dentro do prazo. Neste caso,
a própria fiscalização estaria, com esta medida, garantindo a impossibilidade do atendimento do
prazo disposto na legislação, tornando assim, com base neste entendimento, exigível a multa
correspondente.
Imagine-se ainda a hipótese em que o CE master tenha sido registrado com
equívoco e cuja retificação tenha sido apresentada muito antes da atracação do navio, mas que a
fiscalização demore muito para analisar este pedido de retificação, impedindo assim, que a
desconsolidação possa ser concluída pelo agente desconsolidador em tempo diante da trava do
sistema. Neste último caso, a demora da fiscalização na análise deste requerimento, proposital ou
não, ensejará a aplicação da penalidade pelo descumprimento de prazo por parte do agente
desconsolidador. Ou seja, a própria atuação da Receita Federal teria um efeito direto na
exigência da multa aqui analisada. Destaque-se, por exemplo, que no caso aqui analisado, a
retificação foram solicitada pelo transportador em 05/06/2008 (mesmo dia da atracação do
navio), mas foi deferida tão somente em 10/06/2008, ou seja, após 5 dias.
Nesse contexto, penso que se admitir a exigência de penalidades do
desconsolidador quando o não atendimento do prazo se deu por fatos estranhos à sua
responsabilidade e em decorrência de travas impostas pelo sistema da própria Receita Federal
apresenta-se temerário, além de desprovido de qualquer sentido lógico ou legal.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 5,5

É nesse contexto, então, que, no meu entendimento, não se poderia admitir a
exigência de penalidade de um determinado sujeito passivo colocando como condição o
cumprimento de deveres a serem cumpridos por um terceiro, em relação ao qual possui apenas
uma relação comercial, mas nenhum poder de gestão. Ainda mais quando eventuais retificações
que este terceiro precise fazer nos seus registros aduaneiros dependam de prévia análise e
autorização por parte da Receita Federal.
Ademais, fazendo-se um paralelo com o disposto no art. 123 do CTN, que dispõe
que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostos à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes, penso que a Fazenda Pública não poderia exigir uma
obrigação acessória do agente desconsolidador que dependa de um ato a ser praticado por
terceiro, valendo-se da relação comercial e particular existente entre estes.
Logo, o fundamento constante da decisão recorrida no sentido de que caberia ao
agente desconsolidador apenas recorrer regressivamente em face do armador, validando assim a
cobrança ainda que esteja impossibilitado pelo sistema da RFB de fazê-lo não se alinha com a
essência do disposto no art. 123 do CTN e nem do ordenamento jurídico pátrio como um todo.
No caso ora sob análise, portanto, restando incontroverso nos autos que a
inconsistência que impediu a transmissão da informação em tempo decorreu da inconsistência da
informação constante do CE master, há de se reconhecer que se tornou impossível à Recorrente
cumprir o prazo disposto na legislação de regência, não havendo como se exigir desta a
prestação de informação quando o próprio sistema a impossibilitava de fazê-lo, por completa
ausência de subsunção do fato à norma.
E é nessa linha de raciocínio que entendo inaplicável ao caso concreto em testilha
o disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei 37/66 mencionado na decisão recorrida, o qual assim
dispõe:
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Ora, como visto acima, há ausência de subsunção do fato à norma, pois não se
verificou a ocorrência do núcleo infracional de “deixar de prestar informação”. Ao contrário,
verifica-se que as informações foram prestadas pelo recorrente a tempo e modo, contudo,
sofrendo entrave decorrente de bloqueio do sistema decorrente de providência exigível
exclusivamente de terceiro. Nesse contexto, é certo que o referido §2o não se presta a
fundamentar a manutenção da penalidade aqui analisada. Até porque, em casos em que o
cumprimento da norma se apresenta impossível faticamente, é certo que qualquer discussão
acerca da intenção do agente, ou mesmo da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato
passam a ser completamente irrelevantes e inócuos, não contribuindo em nada para a solução da
contenda, pois não há razão para se discutir as características daquilo que não se apresenta
sequer factível.
Por fim, não é demais registrar que a conclusão ora apresentada não se contrapõe
ao princípio da estrita legalidade disposta no art. 37, caput da Constituição Federal. Ao contrário,
busca justamente conferir a correta aplicação da penalidade aqui analisada, conferindo
efetividade a tal princípio.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.002470/2009-34
Acórdão n.o 3001-001.776
S3-TE01
Fl. 6

Diante dos fundamentos supra delineados, entendo que a pretensão recursal há de
ser acolhida em seu mérito.
2.2.
Da denúncia espontânea
Socorreu-se ainda o recorrente do argumento de que penalidade a ele imposta
também não mereceria acolhida em razão da denúncia espontânea. Sabe-se, contudo, que o
acolhimento deste argumento encontra óbice no disposto na súmula CARF no 126, abaixo
colacionada, cuja aplicação vincula este Colegiado, conforme Portaria do Ministério da
Economia no 129 de 01/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal. De todo modo, em razão do
disposto no tópico imediatamente anterior, a análise deste ponto em nada altera o resultado do
julgamento aqui realizado.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para fins de afastar a
penalidade exigida no auto de infração combatido, com base nos razões acima delineadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital